Tribunal: TJSP
Processo: 1014233-83.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA - RECURSO INTERPOSTO COM MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.026, PARÁGRAFO 2o, DO CPC.
Embargos de Declaração rejeitados com aplicação de multa.